Tribunal: STF
Processo: ARE 1325963
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-04
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "d" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CADERNETA DE POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Não há falar em presunção de quitação tácita, pelo fato de o apelado não impugnar os lançamentos feitos em sua conta poupança, por ocasião da implantação dos planos econômicos, sob pena de se viabilizar o enriquecimento ilícito da instituição financeira. PRESCRIÇÃO AFASTADA. PRAZO VINTENÁRIO. 2. O prazo prescricional para a cobrança dos expurgos inflacionários dos planos econômicos, incidentes sobre as cadernetas de poupança, é de vinte (20) anos. Não incide a regra da prescrição quinquenal à cobrança de valores atinentes aos juros e correção monetária de depósitos em cadernetas de poupança, mas sim a prescrição vintenária, pois não possuem natureza acessória. DIREITO ADQUIRIDO. ÍNDICES. CADERNETA DE POUPANÇA. PLANO VERÃO. 3. Os poupadores têm direito adquirido aos índices previamente estipulados quando do início do período aquisitivo de suas contas, tendo em vista o disposto no art. 5°, inc. XXXVI da CF/88. JUROS MORATÓRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. SENTENÇA MANTIDA. 4. Consoante os precedentes do STJ e desta Corte de Justiça, o índice monetário a ser aplicado na conta poupança no mês de janeiro de 1989 é o de 42,72% (Plano Verão). APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    Decido.
     Analisados os autos, verifica-se que a análise do recurso extraordinário interposto pela alínea d depende da configuração nos autos de conflito de competência legislativa entre os entes da Federação, não sendo cabível, no entanto, quando há mera pretensão de revisão da interpretação dada à norma infraconstitucional, como ocorreu no caso concreto. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Ausência de indicação dos dispositivos constitucionais supostamente violados. Deficiência de fundamentação. Cabimento do recurso extraordinário pela alínea d do permissivo constitucional. Lei local contestada em face de lei federal. Não ocorrência. Precedentes. 1. A recorrente não indicou, no recurso extraordinário, quais normas constitucionais teriam sido violadas no acórdão recorrido. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. O acórdão recorrido não julgou válida lei local contestada em face de lei federal, o que torna incabível a interposição do recurso extraordinário com fulcro no art. 102, III, d, da Constituição Federal. 3. Agravo regimental não provido.” (ARE 1131117-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 6/9/2018)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. COMPOSIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. LEI COMPLEMENTAR 87/96. 1. Compulsando-se os autos, verifica-se que o Tribunal de origem assentou a legalidade da base de cálculo do ICMS cobrado pelo Estado de Minas Gerais, com base em fundamento de índole infraconstitucional. Súmulas 279 e 280 do STF. 2. A hipótese de cabimento inscrita no permissivo do art. 102, III, “d”, da Constituição da República, exige a demonstração, pela parte Recorrente, de que o Tribunal de origem ofendeu o sistema de repartição de competências legislativas no condomínio federativo brasileiro, ao julgar válida lei local contestada em face de lei federal. Precedentes. 3. No particular, a parte Agravante pretende questionar a validade de ato infralegal (Decreto 43.080) de Estado-membro em face da Lei Kandir (LC 87/96). Nesses termos, não se mostra cabível a abertura da via do recurso extraordinário. 4. Considerada reflexa a ofensa à Constituição da República, por pressupor a revisão da interpretação de lei federal, remete-se a matéria ao STJ para julgamento como recurso especial. Art. 1.033 do CPC. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 927274-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 28/6/2016).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 4 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente